Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-42.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-42.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: RODINEI BUSS

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. OMISSÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº

8000400-42.2022.8.05.0081
,

nos quais figuram como Embargantes
RODINEI BUSS e
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA GARGANTA – APG
e Embargados
ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de
votos, em
CONHECER E ACOLHER
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator